Tribunal: TJBA
Processo: 8101022-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101022-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE EXCLUSÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES DIVERSAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº. 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e fixando indenização por danos morais.

2. O autor teve seu nome incluído no SCR/SISBACEN sem notificação prévia acerca da suposta dívida, fato incontroverso nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia para a inclusão do nome do autor no SCR/SISBACEN configura dever de exclusão da anotação; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais é devida no caso específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de notificação prévia para a inclusão do nome do autor no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço, conforme art. 43, § 2º, do CDC.

5. A responsabilidade pela notificação prévia é das instituições financeiras que alimentam o sistema, conforme art. 13 da Resolução BACEN 4.571/2017.

6. A jurisprudência do STJ e da TNU equipara o SCR/SISBACEN aos cadastros de inadimplentes de natureza privada, impondo a obrigação de notificação prévia.

7. No caso concreto, a ausência de notificação prévia não gera dano moral, pois há outras anotações de débitos legítimos no nome do autor, conforme Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Determinada a exclusão do nome do autor do SCR/SISBACEN, sem condenação em danos morais.

Tese de julgamento: a) A ausência de notificação prévia para a inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN configura a obrigação de exclusão da anotação. b) A existência de outras anotações de débitos legítimos impede a condenação em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8101022-10.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
BRUNO DOS SANTOS CERQUEIRA
e, como parte apelada,
BANCO BRADESCARD S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de _______ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça